Tribunal: TJSP
Processo: 1006243-05.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Inexistência de cerceamento de defesa. Autora que deixou de especificar provas em momento oportuno. Os requisitos do artigo 561 do CPC/2015 não restaram demonstrados. Não há provas de posse anterior. Contrato de compromisso de compra e venda não é suficiente para comprovar a posse anterior. Imissão na posse com base em direito real

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Inexistência de cerceamento de defesa. Autora que deixou de especificar provas em momento oportuno. Os requisitos do artigo 561 do CPC/2015 não restaram demonstrados. Não há provas de posse anterior. Contrato de compromisso de compra e venda não é suficiente para comprovar a posse anterior. Imissão na posse com base em direito real diferente de posse anterior desafia ação petitória e não possessória. RECURSO NÃO PROVIDO.